Tribunal: TJSP
Processo: 0115841-68.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxas
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Art. 1.040, II, do CPC/2015 – Embargos Declaratórios com intenção de prequestionamento dos artigos 145 , II, da CF/88 e 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a nova redação atribuída pela Lei n. 11.960/2009, rejeitados pelo acórdão hostilizado – Taxa de Licença, Instalação e Funcionamento do período de 1996 a 1998 – Devolução à Turma Julgadora em razão do julgamento do mérito do REsp n.

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Art. 1.040, II, do CPC/2015 – Embargos Declaratórios com intenção de prequestionamento dos artigos 145 , II, da CF/88 e 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a nova redação atribuída pela Lei n. 11.960/2009, rejeitados pelo acórdão hostilizado – Taxa de Licença, Instalação e Funcionamento do período de 1996 a 1998 – Devolução à Turma Julgadora em razão do julgamento do mérito do REsp n. 1.492.221/PR, Tema 905, STJ, DJe 30.10.2019 – Tese fixada na qual a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso e, não havendo disposição legal específica da entidade tributante, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN), observada a regra isonômica – Aplicação dos juros ajustado ao entendimento da Corte Superior – Decisão adequada nessa parte – Recurso da Fazenda Pública provido.